Tribunal: TJSP
Processo: 7003798-92.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003798-92.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ABÍLIO ANANIAS AGUIAR SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo, para
conceder o livramento condicional ao sentenciado Abílio Ananias Aguiar Silva,
observadas as regras do artigo 132 da LEP, individualizadas no juízo da execução,
expedindo-se oportunamente a carta de livramento. v.u. Compareceu a Dra. Tainá
Suila da Silva Arantes Torres.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003798-92.2019.8.26.0482
2
Voto no 47.558
Agravo em Execução no 7003798-92.2019.8.26.0482
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: ABILIO ANANIAS AGUIAR SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Abilio Ananias Aguiar Silva interpôs o
presente agravo (fls. 17-21) contra decisão do Juízo da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fl. 13), que
indeferiu pedido de livramento condicional, por entender ausente o
requisito subjetivo. Inconformado, argumenta preencher os requisitos
legais para obtenção da benesse requerida.
Manifestou-se
o
Ministério
Público
em
contrarrazões (fls. 24-29).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento ao recurso (fls. 35-36).
É o relatório.
O ora agravante se sujeita às penas de 11
anos, 11 meses e 14 de reclusão, decorrentes, em especial, de
condenação pelo crime de extorsão. Iniciou o cumprimento aos
20.2.2012, sendo que, à época em que formulado o pedido,
preenchia o requisito objetivo, questão incontroversa, consoante
anotou o juízo na decisão recorrida. Ademais, no prontuário
consta ter sido reabilitado da última falta grave aos 11.9.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003798-92.2019.8.26.0482
3
Ainda, conforme constou naquela decisão,
o agravante comprovou boa conduta carcerária, consoante
atestado pela diretoria da unidade prisional (fl. 4).
A decisão agravada indeferiu a benesse,
sob os argumentos, em suma, de que o sentenciado ostenta
considerável pena por cumprir (2024), além de possuir histórico
prisional desfavorável, eis que praticou crimes hediondos.
Entretanto,
para
a
concessão
do
livramento condicional, regrado no artigo 83 do Código Penal, o
que vale é o cumprimento das frações de pena postos nos incisos
I, II e V, além da exigência contida no inciso III, do
comportamento satisfatório durante a execução da pena.
Assim, preenchido o requisito objetivo e
comprovado bom comportamento carcerário durante o período de
prova, não há fundamento para o indeferimento da benesse.
Depois, a decisão não aponta - até por
falta de fundamento na lei - qual seria o tempo necessário para
poder melhor avaliar as condições pessoais do sentenciado. Cria,
portanto, um sistema de indeterminação, que não se coaduna
com os objetivos do sistema e viola a certeza que deve advir da
interpretação das normas restritivas da liberdade individual.
Ora, é possível ao sentenciado alcançar o
benefício requerido. Somente assim se fará a paulatina
readaptação à convivência responsável, em regime de liberdade.
Aliás, a possibilidade de revogação do benefício servirá como
instrumento de contenção, para novas recidivas. Por isso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003798-92.2019.8.26.0482
4
progressividade é de melhor terapêutica que a abrupta
libertação, ao cabo do cumprimento. Ademais disso, sempre é
feita com alguma vigilância e em caráter precário, sujeita à
regressividade e, portanto, não é uma decisão da qual não caiba
reparo, acaso o beneficiário se mostre imerecedor, futuramente.
Portanto, se nenhum impedimento legal pôde
ser erigido contra o pleito do requerente, é de lhe ser deferido o que
pretende.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo, para conceder o livramento condicional ao sentenciado
Abílio Ananias Aguiar Silva, observadas as regras do artigo 132
da LEP, individualizadas no juízo da execução, expedindo-se
oportunamente a carta de livramento.
Figueiredo Gonçalves
relator